Tribunal: STJ
Processo: 0356633-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1035958 - MT(2025/0356633-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: JANIO DOMINGOS DE BRITO (PRESO)
CORRÉU
: JACO NASCIMENTO DE MELO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL.
1. O indeferimento da prisão domiciliar pela instância antecedente baseou-
se na ausência de comprovação de impossibilidade de prestação de
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional ou, se
necessário, em unidade externa de saúde, mediante autorização da direção
do presídio, em conformidade com o
§ 2o, da LEP.
art. 14,
2. A orientação consolidada nesta Corte estabelece que a concessão de
prisão domiciliar por motivo de saúde exige, cumulativamente, a extrema
debilidade do paciente por doença grave e a demonstração de que o
tratamento necessário é inviável no âmbito do sistema penitenciário.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência
da assistência médica prestável no sistema prisional demandaria detido e
profundo revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
4. As condições pessoais favoráveis do paciente e o seu quadro de saúde,
por si sós, não obstam a manutenção da prisão cautelar quando esta se
encontra devidamente fundamentada, nem autorizam, automaticamente, a
substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar,
sobretudo quando não demonstrada a inadequação do tratamento médico
no sistema prisional.
5. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55193179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f00b008a-2c31-4739-8190-43e3fca602c9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f00b008a-2c31-4739-8190-43e3fca602c9

HABEAS CORPUS No 1035958 - MT(2025/0356633-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: JANIO DOMINGOS DE BRITO (PRESO)
CORRÉU
: JACO NASCIMENTO DE MELO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL.
1. O indeferimento da prisão domiciliar pela instância antecedente baseou-
se na ausência de comprovação de impossibilidade de prestação de
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional ou, se
necessário, em unidade externa de saúde, mediante autorização da direção
do presídio, em conformidade com o
§ 2o, da LEP.
art. 14,
2. A orientação consolidada nesta Corte estabelece que a concessão de
prisão domiciliar por motivo de saúde exige, cumulativamente, a extrema
debilidade do paciente por doença grave e a demonstração de que o
tratamento necessário é inviável no âmbito do sistema penitenciário.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência
da assistência médica prestável no sistema prisional demandaria detido e
profundo revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
4. As condições pessoais favoráveis do paciente e o seu quadro de saúde,
por si sós, não obstam a manutenção da prisão cautelar quando esta se
encontra devidamente fundamentada, nem autorizam, automaticamente, a
substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar,
sobretudo quando não demonstrada a inadequação do tratamento médico
no sistema prisional.
5. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54118868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: b47a2663-e814-468a-acce-d56a9290fad4

Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício
habeas corpus
de JANIO DOMINGOS DE BRITO, em que se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que denegou a ordem na
parte conhecida do HC n. 1017086-13.2025.8.11.0000 (fls.
).
17/25
Com efeito, busca a impetração a substituição da custódia preventiva pela
prisão domiciliar (Processo n. 1001330-64.2020.8.11.0088), ao argumento de
constrangimento ilegal em razão dos problemas de saúde enfrentados pelo paciente (fl.
3).
Afirma que o Presídio Militar de
não dispõe de condições
Goiânia/GO
adequadas para prestar o devido acompanhamento médico e pós-operatório
decorrente da cirurgia de cateterismo para avaliação anatômica, circunstância que
acarreta grave prejuízo à saúde e recuperação do paciente e afronta à dignidade da
(fl. 3).
pessoa humana
Ressalta os predicados favoráveis do paciente e o seu grave estado de
saúde (fl. 12).
Requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem, com o
deferimento da prisão preventiva (fls.
).
14/15
Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n.
e
965.089/MT
do HC n. 985.161/MT.
É o relatório.
VOTO
A ordem, no entanto, deve ser denegada.
Veja-se que o acórdão que julgou o recurso interposto pela defesa, no ponto
desta impetração, adotou a seguinte fundamentação (fl. 123):
Avançando no tema, quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar
ao fato de que o paciente necessita de cuidados médicos porquanto é obeso, com
transtorno do humor, diabético, com hipertensão arterial e doença coronária,
calcado nos exames clínicos (ID. 2528400182 - fls.
) e prescrição médica (ID.
06/22
2528400180) encartada nos autos, não restou demonstrada qualquer
impossibilidade assistencial ao recorrente por parte do sistema prisional, até
porque, friso que, ainda que o estabelecimento penal não esteja aparelhado para
prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local,
mediante autorização da direção do estabelecimento nos termos do
§2o
art. 14,
LEP.
Documento eletrônico VDA54118868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: b47a2663-e814-468a-acce-d56a9290fad4

Depreende-se do excerto acima transcrito que a prisão domiciliar foi
indeferida em razão da ausência de comprovação de impossibilidade de realização do
tratamento médico adequado dentro da unidade prisional.
O entendimento adotado pela instância antecedente está de acordo com a
orientação firmada nesta Corte, no sentido de que a concessão de prisão domiciliar
somente é possível quando, além da extrema debilidade por motivo de doença grave,
resta a impossibilidade de prestação do necessário tratamento no âmbito do próprio
sistema penitenciário.
Nesse cenário, a alteração desse entendimento demandaria detido e
profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas
(AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
corpus
924.151/MS,
– grifo nosso).
25/10/2024
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.
Diante do exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54118868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: b47a2663-e814-468a-acce-d56a9290fad4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.035.958 / MT
Número Registro: 2025/0356633-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10003963820228110088 10004024520228110088 10004356420248110088 10013306420208110088
10170861320258110000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MIRELLE GONSALEZ MACIEL
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: JANIO DOMINGOS DE BRITO (PRESO)
CORRÉU
: JACO NASCIMENTO DE MELO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:43
Código de Controle do Documento: 77e97577-6b58-40ee-ad35-b639013da6c3

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:43
Código de Controle do Documento: 77e97577-6b58-40ee-ad35-b639013da6c3